Tribunal: TJSP
Processo: 2228689-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença. Decisão que aplicou multa, no valor de R$ 3.000,00 por descumprimento de obrigação com a concessão de novo prazo para cumprimento, sob pena de incidência de nova multa, fixada em R$ 7.000,00. Existência de acórdão, transitado em julgado, que fixou multa diária em R$ 500,00, no limite de R$ 10.000,00. Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença. Decisão que aplicou multa, no valor de R$ 3.000,00 por descumprimento de obrigação com a concessão de novo prazo para cumprimento, sob pena de incidência de nova multa, fixada em R$ 7.000,00. Existência de acórdão, transitado em julgado, que fixou multa diária em R$ 500,00, no limite de R$ 10.000,00. Impossibilidade de alteração. Expedição de ofício ao Detran. Cabimento. Aplicação do art. 497 do CPC. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.